Tribunal: STF
Processo: HC 246546
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. ELEITORAL. CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTIGOS 299 E 350 DO CÓDIGO ELEITORAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral nos autos do recurso especial eleitoral (11549) nº 0600210-41.2020.6.23.0005, assim ementado:



    “ELEIÇÕES 2014. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO PENAL. APELAÇÃO. SISTEMÁTICA DO CPP. INAPLICABILIDADE. INTERPOSIÇÃO DESACOMPANHADA DAS RAZÕES RECURSAIS. EXTEMPORANEIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTEMPESTIVIDADE REFLEXA. ESPECIALIDADE DA NORMA ELEITORAL. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. ART. 266 DO CE. INAPLICABILIDADE DO ART. 600, § 4º, DO CPP NOS FEITOS ELEITORAIS. VERBETE SUMULAR Nº 30 DO TSE. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. 



    1. Na espécie, os agravantes externalizam irresignação contra a decisão monocrática que, negando seguimento ao recurso especial, manteve o aresto regional, que concluiu, por sua vez, pela intempestividade do recurso criminal em virtude da ausência de juntada das razões recursais no prazo assinalado pela lei eleitoral, qual seja, 10 dias, conforme dispõe o art. 362 do CE. 2. É iterativa a jurisprudência do TSE no sentido de ser inaplicável, por força do princípio da especialidade, o art. 600, § 4º, do CPP, sendo obrigatória a observância ao art. 266 do CE, o qual preconiza que “o recurso independerá de têrmo e será interposto por petição devidamente fundamentada [...]”. 



    3. A manutenção do decisum agravado é medida que se impõe, visto que o aresto regional tão somente replicou a jurisprudência deste Tribunal Superior acerca da matéria (Verbete Sumular nº 30 do TSE). 



    4. Negado provimento ao agravo interno.”



     



    Em embargos de declaração, o Tribunal a quo assim decidiu:



    “ELEIÇÕES 2014. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO PENAL. APELAÇÃO. SISTEMÁTICA DO CPP. INAPLICABILIDADE. INTERPOSIÇÃO DESACOMPANHADA DAS RAZÕES RECURSAIS. EXTEMPORANEIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTEMPESTIVIDADE REFLEXA. ESPECIALIDADE DA NORMA ELEITORAL. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. ART. 266 DO CE. INAPLICABILIDADE DO ART. 600, § 4º, DO CPP NOS FEITOS ELEITORAIS. AUSÊNCIA. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 



    1. O Tribunal Regional Eleitoral de Roraima não conheceu dos recursos criminais interpostos pelos ora embargantes, devido à impossibilidade de apresentação de peça de interposição do recurso desprovida das razões recursais, conforme determina o art. 266 do CE. Precedente. 



    2. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, é intempestivo o recurso de apelação interposto com base no rito processual definido no art. 600, § 4º, do CPP, sendo obrigatória a observância do art. 266 do CE, o qual preconiza que as razões de recurso criminal eleitoral devem ser apresentadas no ato da sua interposição. 



    3. Os embargos de declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão somente, esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado, conforme o exposto no art. 275 do CE. 



    4. Ante a ausência de argumentos hábeis a afastar o óbice da intempestividade expressamente reconhecida pelo órgão julgador, não há falar em omissão do acórdão embargado na análise das razões relacionadas ao mérito das condenações impostas. 



    5. Embargos de declaração desprovidos.”



    Colhe-se dos autos que o paciente masamy eda foi condenado à pena de 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, em razão do somatório das penas fixadas decorrente das imputações previstas nos arts. 299 e 350 do Código Eleitoral. Os pacientes josé rodrigues filho e marbison ferreira gomes restaram condenados às penas de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 6 (seis) dias-multa e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, respectivamente, ambos pelo delito previsto no art. 299 do Código Eleitoral.



    Em sede recursal, o Tribunal Regional Eleitoral se manifestou nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSO ELEITORAL AÇÃO PENAL. ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL. DIVERSOS RÉUS. RECURSOS APRESENTADOS SEM AS RAZÕES DE DEFESA. APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 600 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. NORMAS ESPECIAIS DO CÓDIGO ELEITORAL. RECURSO DO RÉU FRANCISCO EDIGLEI ALEXANDRE CESÁRIO TEMPESTIVO E ADEQUADO. ALEGAÇÕES DE ATIPICIDADE DA CONDUTA E AUSÊNCIA DE PROVAS REJEITADAS. ACERVO PROBATÓRIO COESO E ROBUSTO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Os recursos dos réus JOSÉ RODRIGUES FILHO, MARBSON FERREIRA GOMES e MASAMY EDA foram apresentados em 1º instância sem as razões de reforma da sentença, com pedido de juntada nesta Corte, a teor do disposto no art. 600, § 4º do Código de Processo Penal. 



    2. O disposto nos arts. 266, 268 e 362 do Código Eleitoral (norma especial) prevalecem sobre o art. 600, § 4º do Código de Processo Penal. Precedentes. 



    3. Não conhecidos os recursos de JOSÉ RODRIGUES FILHO, MARBSON FERREIRA GOMES e MASAMY EDA. 



    4. Recurso de FRANCISCO EDIGLEI ALEXANDRE CESÁRIO tempestivo e com as razões. Alegações de atipicidade da conduta e ausência de provas rejeitadas. 



    5. Acervo probatório dos autos forte e consistente em desfavor do réu. 



      6. As declarações das pessoas corrompidas são coesas entre si e não deixam dúvida de que o réu ofertou vantagens aos eleitores identificados na denúncia com intuito de obter–lhes o voto, evidenciando a prática do crime descrito no art. 299 do Código Eleitoral. 



    7. Negado provimento ao recurso de FRANCISCO EDIGLEI ALEXANDRE CESÁRIO.”



    Irresignada, a defesa interpôs recurso especial eleitoral dirigido ao Tribunal Superior Eleitoral, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    O recurso extraordinário interposto teve o seguimento negado.



    No presente habeas corpus a defesa, sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na ausência de manifestação acerca da aplicação retroativa do art. 28-A do Código de Processo Penal.



    Alega, em síntese, “manifesta recusa de enfrentamento de seguidos pedidos de aplicação da medida despenalizadora de acordo de não persecução penal – ANPP (art. 28-A, do CPP), resultando em negativa de prestação jurisdicional”. Informa que, contra o acórdão do recurso especial eleitoral, “foi interposto agravo regimental, a fim de se obter provimento jurisdicional do colegiado acerca da matéria, ocasião em que a nova defesa técnica dos requerentes suscitou matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, ainda que mediante a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício, apontando para a possibilidade e cabimento de oferecimento de proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) no processo em curso, uma vez que todos os requerentes preenchem os requisitos do benefício legal instituído pela Lei nº 13.964/2019”. Argumenta que a tese acerca do ANPP “nem sequer foi enfrentada, sob qualquer prisma, a preliminar aventada no agravo regimental, de sorte que o Tribunal não fez nenhuma menção à possibilidade de celebração de ANPP”. Entende, nesse contexto, que “houve manifesta negativa de prestação jurisdicional”. Pugna pela “extensão dos efeitos do acórdão proferido [no HC 185.913], ou subsidiariamente a concessão de habeas corpus de ofício”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Pelo exposto, espera a concessão da ordem de habeas corpus, de ofício, para determinar: 



    1) A suspensão de todos os efeitos da condenação proferida nos autos do Recurso Especial Eleitoral n. 0600210- 41.2020.6.23.0005;



    2) A suspensão do processo de conhecimento, com remessa dos autos ao MPE de primeira instância, para manifestação fundamentada sobre a viabilidade de proposta do acordo de não persecução penal, conforme os requisitos previstos na legislação, assegurada aos requerentes a prerrogativa de controle no caso de eventual recusa, na forma do art. 28-A, § 14, do CPP.”



    É o relatório, DECIDO.



    Na espécie, verifico que, conforme consta da petição inicial, “nem sequer foi enfrentada, sob qualquer prisma, a preliminar aventada no agravo regimental, de sorte que o Tribunal não fez nenhuma menção à possibilidade de celebração de ANPP”, sendo certo que “o processo de conhecimento ainda não transitou em julgado, mas o que importa é que a defesa técnica vem pleiteando por seguidas vezes a aplicação de ANPP, sempre sem prestação jurisdicional”.



    Com efeito, a instância a quo não enfrentou o mérito da questão levada a seu conhecimento e esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Tribunal Superior Eleitoral, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional e, por essa mesma razão, não há que se falar em análise do pedido de extensão. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC nº 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do processo na instância antecedente para, se for o caso, utilizar-se a medida cabível.



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente